Tribunal: TJSP
Processo: 2244162-62.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que determinou o arquivamento do feito, contra à qual já foi interposto o competente recurso (agravo de instrumento de n 2022352-15.2023.8.26.0000) – Inobservância ao princípio da unirrecorribilidade - Descabimento do remédio constitucional - Artigo 5o da Lei no 12.016/2009 e Súmula 267 do E. Supremo Tribunal Federal – Orientação seguida no RMS 46.982/RS -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que determinou o arquivamento do feito, contra à qual já foi interposto o competente recurso (agravo de instrumento de n 2022352-15.2023.8.26.0000) – Inobservância ao princípio da unirrecorribilidade - Descabimento do remédio constitucional - Artigo 5o da Lei no 12.016/2009 e Súmula 267 do E. Supremo Tribunal Federal – Orientação seguida no RMS 46.982/RS - Indeferida a inicial, com fundamento no artigo 485, I, do CPC c.c. artigo 10 da Lei no 12.016/2009 - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, com aplicação de multa.